Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712848-88.2019.8.07.0018 RECORRENTES: FABIO MASSAROTH SANTIAGO SILVA, WANDA MASSAROTH SANTIAGO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DOAÇÃO. RESERVA DE USUFRUTO. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. COBRANÇA DE ITCD. LEGALIDADE. USUFRUTO SIMULTÂNEO OU CONJUNTIVO. FALECIMENTO DE CO-USUFRUTUÁRIO. DIREITO DE ACRESCER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. EXAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões de Apelação Cível, ataca suficientemente os fundamentos da sentença que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais busca o necessário e útil pronunciamento da Corte de Justiça, com a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III). 2 – É regular a cobrança autônoma de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD – em função tanto da instituição de usufruto como da alienação da nua-propriedade, quando gratuitas, desde que se respeite, sob uma perspectiva individualizada, a estimação de cada um dos objetos das operações (observadas as frações de referência de 30% e 70%) e, sob um olhar global, o limite correspondente à totalidade do valor venal do imóvel (Lei Distrital n.o 10/1988, arts. 2o, I a III, e 4o, I e parágrafo único; Decreto Distrital n.o 16.116/1994, arts. 1o, II, 2o, I a III, 5o, II e III, 7o, caput, I e II, e §§ 1o e 4o, I e II, e 12, III; Lei Distrital n.o 3.804/2006, arts. 2o, § 3o, I e II, 7o e 10, I a IV, com redação dada pela Lei Distrital n.o 5.452/2015). Da mesma forma, tem lugar a exação de ITCD se a renúncia ou a morte de todos os usufrutuários significarem o implemento da condição suspensiva de eficácia à doação feita em vida, por meio do que, enfim, concede-se o direito real de usufruto ao nu-proprietário que, até esse momento, nunca o teve (Código Tributário Nacional, arts. 114, 116, II, e 117, I). 3 – No direito brasileiro, em razão da inexistência da figura jurídica denominada usufruto sucessivo, o falecimento de um dos co-usufrutuários não implica a sucessão causa mortis da correspondente fração do usufruto em prol do co-usufrutuário sobrevivente. Ocorre, nesses casos de usufruto simultâneo ou conjuntivo, desde que haja estipulação expressa, o fenômeno da consolidação do usufruto nas mãos unicamente de quem já figurava como usufrutuário, por meio do exercício do direito de acrescer – instituto civil próprio do direito real de usufruto que, dadas a sua peculiaridade e a ausência de previsão legal específica, não constitui situação subsumível a nenhuma hipótese de incidência do ITCD, por não se confundir com a sucessão de herança ou legado, tampouco com a doação entre vivos. Noutras palavras, inexiste aí a instituição de um novo direito real de usufruto (fato que seria gerador de ITCD), mas a simples subsistência, na pessoa do usufrutuário sobrevivente, do (mesmo) direito real outrora estabelecido – o qual, ao seu tempo, gerara a incidência de ITCD. Não há falar, pois, em “reversão” (termo atécnico invocado pela parte Apelante) como forma de justificar uma exação fora dos parâmetros legais. 4 – Morto o usufrutuário, o direito real de uso e gozo do bem jamais integrará a massa falida, não sendo sequer admitida cláusula testamentária que assim o preveja. Em vez disso, tem-se, de três possibilidades, uma: (i) ou o usufruto acrescerá ao co-usufrutuário, se houver pacto nesse sentido – o que, repisa-se, não é fato gerador de ITCD ante a ausência de transmissão via sucessão causa mortis ou doação em vida –; (ii) ou desaparecerá completamente o usufruto, consolidando-se a propriedade na pessoa de quem já a exercia, à plenitude, antes mesmo da instituição do usufruto (ora extinto) – fato que também não é, por si, gerador de ITCD, pois ali a exação tivera lugar quando da instituição do mencionado direito real, sendo a mera extinção inábil a justificar nova cobrança, sob pena de bis in idem –; (iii) ou, significando a morte (ou a renúncia) verdadeiro implemento de condição suspensiva de negócio jurídico gratuito feito ainda em vida (doação), concretizar-se-á a concessão do usufruto em favor de quem, até então, somente fora nu-proprietário e que, com isso, finalmente passará também a usar e gozar do bem – cenário, esse sim, enquadrável como fato gerador de ITCD, por se tratar da ultimação de uma transmissão (sentido amplo) não onerosa de direito real sobre bem imóvel. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97, incisos I e III, e 110, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez ilegal a alteração da definição, do conteúdo e alcance de institutos do direito privado (usufruto, no caso) para fins de exigência tributária. Assevera que não há amparo legal na cobrança de ITCMD por extinção de usufruto. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alegam violação ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, renovando a tese trazida no especial acerca da inocorrência de fato gerador para a cobrança do ITCMD, não se prestando a extinção do usufruto para tanto. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe, OAB/DF 25.120 (id26525294, pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 97, incisos I e III, e 110, ambos do Código Tributário Nacional. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe igual sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside em legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Rafael de Alencar Araripe, OAB/DF 25.120. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012